Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-46.2023.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003862-46.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.285.601-10 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. VALIDADE DE TARIFAS E JUROS. MULTA POR AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão com base em contrato garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, e julgou improcedente a reconvenção proposta pelo réu, ora apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve cinco questões principais:

(i) validade da multa aplicada pela ausência injustificada na audiência de conciliação;

(ii) validade da notificação extrajudicial enviada para constituição da mora;

(iii) legalidade da cobrança de tarifas de cadastro e avaliação do bem;

(iv) eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados;

(v) ausência de informação clara sobre capitalização mensal de juros.

III. Razões de decidir

3. A multa por ausência na audiência de conciliação foi corretamente aplicada nos termos do art. 334, § 8º, do CPC/2015, sendo válida a intimação da parte por meio do DJEN dirigido a seu patrono.

4. A mora foi regularmente constituída nos moldes do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação ao endereço constante do contrato.

5. As tarifas de cadastro e avaliação são válidas, pois contratadas expressamente, efetivamente prestadas e sem onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ.

6. Os juros remuneratórios pactuados (1,67% a.m. e 21,99% a.a) estão abaixo da taxa média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.

7. A cláusula de capitalização mensal de juros está presente de forma clara no contrato, e a sua validade é reconhecida pela jurisprudência desde que expressamente pactuada, como se deu no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Tese de julgamento
:

“1. A constituição da mora em contrato garantido por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento.

2. São válidas as tarifas de cadastro e de avaliação do bem quando expressamente pactuadas, efetivamente prestadas e sem onerosidade excessiva.

3. Não se reconhece abusividade em taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado.

4. É válida a multa por ausência injustificada na audiência de conciliação, quando regularmente intimada a parte por meio do DJEN dirigido ao advogado constituído.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jose Carlos Pereira dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.

A sentença recorrida (ID. 319569915) julgou procedente o pleito inicial, consolidando a propriedade e possa do bem indicado, improcedeu a pretensão manifesta em reconvenção do requerido e condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 319569917, o apelante alega que a imposição de multa pela ausência na audiência de conciliação se mostra indevida e desproporcional.

Assevera que a intimação via DJEN aos patronos do apelante não são suficientes para justificar a penalidade ante o não comparecimento na audiência de conciliação.

Afirma que apresentou contestação de forma tempestiva.

Sustenta que as tarifas de cadastro e avalição são abusivas e que o apelado não comprovou ter prestado o serviço de avaliação do bem.

Defende que os juros remuneratórios ultrapassam a média do mercado.

Aduz que o banco não apresentou de forma clara e destacada a capitalização de juros mensais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente com a inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.
em face de
Jose Carlos Pereira dos Santos
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 349971, pactuada em 24/02/2023, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 40.664,42, ao pagamento de 48 parcelas de R$ 1.237,75, com vencimento no dia 24 de cada mês.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN /

POLO MF; COR: CINZA; PLACA: RAO5C32.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o Apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que
as tarifas e taxas cobradas no contrato são abusivas
, com o objetivo de afastar a mora.

Todavia, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 319569475), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Acerca da cobrança de
tarifas de cadastro e avalição, tais taxas encontram respaldo através do Tema 958 do STJ, o qual preconiza que estas são validas desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não apresentem onerosidade excessiva, o que foi observado no caso.

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação, conforme cláusula: “
4. CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO” da cobrança do valor referente às
despesas pelo registro do contrato (R$ 316,00) e da avaliação do bem (R$ 280,00) no contrato formalizado entre as partes (ID nº 319569471).

Por outro lado, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que os valores cobrados mostram-se irrisórios com relação ao valor pactuado no contrato.

Posto isso, deve ser mantida a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. “(TJMT – RAC. Nº 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

Outrossim, o apelante defende que a taxa de juros remuneratórios estariam acima da média do mercado.

Sobre o assunto, é cediço que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

Salienta-se que, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Nesse contexto, de acordo com informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de fevereiro de 2023, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,14% ao mês e 28,96% ao ano.

Assim, resta evidente que, os juros remuneratórios do contrato em discussão (1,67% a.m e 21,99% a.a) não são abusivos, uma vez que encontram-se a baixo da taxa média de mercado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 – Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

4 - Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula nº 566).

5 - Recurso desprovido.-

(N.U 1000521-27.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)
(destaquei).

Cumpre ressaltar, ainda, que o contrato firmado entre as partes evidencia a pactuação expressa de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas usualmente praticadas no mercado financeiro para operações da mesma natureza.

Por fim, acerca da multa fixada pelo juízo
a quo
ante o não comparecimento injustificado do requerido/apelante na audiência de conciliação, o §8º do artigo 334 do Código de Processo Civil leciona:

“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

(...)

§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

(...).”

Salienta-se que, no caso em análise, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse sua impossibilidade de comparecimento na data marcada, limitando-se a alegar que a intimação feita à sua patrona via DJEN não é valida.

Desse modo, sendo inconteste nos autos que a parte requerida, ora apelante, foi intimada por meio de sua patrona, regularmente constituída nos autos, não há que se falar em exclusão da penalidade.

Nesse sentido, trago julgado por esta e. Câmara em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PROCEDENCIA – RESCISÃO MOTIVADA PELO COMPRADOR – RETENÇÃO INJUSTIFICADA DOS VALORES INCONTROVERSOS A SEREM DEVOLVIDOS PARA O COMPRADOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO DA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – MULTA APLICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a rescisão do contrato se deu por culpa da promitente compradora que, por dificuldades financeiras, não pode mais prosseguir com a obrigação contraída, e ainda que se tenha comprovado o descumprimento da requerida quanto à retenção injustificada dos valores incontroversos a serem devolvidos para a autora/apelada, o mero descumprimento contratual é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, de modo a ser mantida a sentença recorrida.

Deve ser mantida a multa do § 8º do art. 334 do CPC/15, haja vista que o print da imagem que a apelante colaciona da audiência de conciliação não traz informação da audiência de conciliação realizada no dia 29 de novembro de 2021, nem mesmo o link da solenidade, a data e o horário da audiência.-

(N.U 1009764-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

Assim, a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a pretensão manifesta em reconvenção é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025